Tribunal: TJMT
Processo: 0012799-56.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012799-56.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIOGO AUGUSTO ALVES - CPF: 015.323.531-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARIHUDSON SILVA NEVES - CPF: 374.929.341-49 (VÍTIMA), CLEMARIO CASTRO DE MELO - CPF: 624.289.505-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012799-56.2018.8.11.0004

APELANTE: DIOGO AUGUSTO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. VALOR EXPRESSIVO DA
RES FURTIVA
. REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou o réu a 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1o, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o furto cometido foi praticado em estado de necessidade, a afastar a ilicitude; (ii) saber se é aplicável o privilégio do § 2o do art. 155 do CP; (iii) saber se incide a causa de aumento do repouso noturno; (iv) saber se é cabível a isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há provas de que o apelante agiu em estado de necessidade. A subtração de ferramentas e equipamentos de alto valor, sem vínculo com necessidades alimentares imediatas, não caracteriza o chamado furto famélico.

4. O valor dos bens furtados (R$ 3.930,00), superior a quatro salários-mínimos da época, afasta o reconhecimento do furto privilegiado, conforme jurisprudência que admite a causa de diminuição apenas quando o valor é irrisório.

5. A prática do delito à noite, em zona rural, com redução da vigilância, justifica a incidência da majorante do repouso noturno.

6. A condenação às custas processuais decorre de previsão legal, sendo a aferição da hipossuficiência do réu matéria a ser decidida pelo juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A configuração do estado de necessidade exige prova inequívoca da situação de miserabilidade e da inexistência de alternativa lícita para suprir necessidade essencial. 2. O furto privilegiado é inaplicável quando o valor da
res furtiva
é expressivo. 3. É devida a incidência da majorante do repouso noturno quando o crime ocorre em período noturno, com redução da vigilância. 4. A competência para avaliar a hipossuficiência do réu quanto ao pagamento das custas é do juízo da execução penal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 24, 155, §§ 1o e 2o; CPP, arts. 98, §§ 2o e 3o, e 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 642.916/RJ; TJMT, N.U 0010685-81.2017.8.11.0004; Tema Repetitivo STJ n. 1144.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012799-56.2018.8.11.0004

APELANTE: DIOGO AUGUSTO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Diogo Augusto Alves
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1o, do Código Penal).

Em suas razões, a defesa assevera que: 1) o agente agiu amparado pela excludente de antijuridicidade do art. 24 do Código Penal, uma vez que praticou o delito em estado de necessidade, notadamente em razão do
“extremo desespero a obter dinheiro com o intuito de garantir o sustento de sua família, em especial de sua esposa gestante”
; 2) deve ser aplicado a figura do furto privilegiado, porquanto
“o assistido preenche todos os requisitos legais ao reconhecimento da especial causa de diminuição, pois, à época, o assistido era primário; e os objetos pilhados foram restituídos, ou seja, não houve ofensa ao bem jurídico protegido”
; 3)
“a causa de aumento relativa ao repouso noturno não incide, em razão do horário em que a subtração foi praticada”
; e 4) cabe a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, em razão de sua condição de hipossuficiente.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012799-56.2018.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, Diogo Augusto Alves, a prática do
crime de furto qualificado (art. 155, § 1o, do Código Penal)
, consoante se extrai da peça acusatória:

No dia 10/09/2018, por volta do horário 21h00, na Fazenda Santa Terezinha, localizada no distrito de Indianópolis, no município de Barra do Garças/MT, o denunciado DIOGO AUGUSTO ALVES, consciente da ilicitude de sua conduta, subtraiu para si coisa alheia móvel, pertencente à vítima ARIHUDSON SILVA NEVES, consistente 01 (um) motosserra da marca STIHL MS 660, 01 (um) Kit de furadeira de motosserra com a Broca Acoplada, 01 (uma) Circular marca MAKITA MSS700, 03 (três) Alicates Normais, 01 (um) Alicate de pressão, 01 (um) Martelo, 02 (duas) Chaves e 01 (um) Cantil de beber água Couro marrom, avaliados em R$ 3.930,00 (três mil e novecentos e trinta reais).

A vinculação da autoria da infração penal ao denunciado subsume-se a partir dos elementos indiciários constantes do caderno investigatório anexo, mormente em razão do depoimento das testemunhas a seguir arroladas, tendo, dentre elas, a vítima ARIHUDSON SILVA NEVES esclarecido as seguintes circunstâncias fáticas:

"(...) Que informa o declarante que arrenda a Fazenda denominada Santa Terezinha, de propriedade do senhor Vandermir Francesconi, residente na cidade de Jundiaí/SP; QUE a referida fazenda está localizada no distrito de Indianópolis; QUE o declarante reside nesta cidade de Barra do Garças, e que na fazenda fica seu funcionário de nome CLEMARÍO DE CASTO MELO, o qual reside em Indianópolis e trabalha na fazenda; QUE no dia 11/09/2018, CLEMARÍO ligou cedo por volta das 07h30min da manhã informando que a porta do depósito havia sido arrombada e de seu interior havia sido subtraído um motosserra still com bico furador, uma makita e várias ferramentas diversas; QUE o declarante de imediato disse para CLEMARÍO fazer o registro de ocorrência na Polícia Militar, o que foi feito; QUE logo após o BO, o suspeito foi pego bem como os objetos localizados no mato; (...) Que o dano da porta arrombada ficou em torno de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) (...)" (cf. termo de declarações de fl.16)

A autoria do crime restou elucidada em razão de, após sua fuga, por volta das 21:00h, o denunciado DIOGO AUGUSTO ALVES ter colidido com um ônibus que passava pela BR 158. Após a colisão, o denunciado DIOGO AUGUSTO ALVES fugiu para dentro da mata, deixando os objetos no local, a fim de não ser identificado (Boletim de Ocorrência no 2018.285637).

No dia seguinte, por volta das 10h30min, funcionários da referida empresa retornaram ao local, a fim de verificarem a existência de alguma vítima, mas acabaram encontrando os objetos furtados -- além de outros objetos do próprio denunciado, que foram reconhecidos por ele e sua esposa. O policial Militar WELITON FAGUNDES DE JESUS que afirmou:

“(...) após investigações, a guarnição descobriu que foi a pessoa de DIOGO DE TAL quem fez o furto na fazenda, pois após dialogar com ele e sua esposa, o suspeito disse que a bicicleta era dele, mas havia sumido e o chinelo não era, porém sua esposa Sra LEILIANE ALVES FARIAS afirmou que o chinelo e a mochila eram da propriedade dele; QUE, o suspeito foi detido, quando era conduzido para Barra do Garças confirmou que era ele o autor do furto; (...)” (cf. termo de declarações de fl.09/v).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia DIOGO AUGUSTO ALVES como incurso nas sanções previstas no artigo 155, §1o, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, e, após a formação da culpa, com observância do contraditório e da ampla defesa, seja prolatada sentença penal condenatória.

No que tange à alegação de a tentativa de furto ter ocorrido em razão da situação de
“extremo desespero a obter dinheiro com o intuito de garantir o sustento de sua família”,
incidindo na conduta a excludente de ilicitude do art. 24 do CP, o pedido não comporta acolhimento.

Como é cediço, o furto famélico é aquele “
cometido por quem subtrai alimentos em geral para saciar a fome e preservar a saúde ou a vida própria ou de terceiro, quando comprovada uma situação de extrema penúria”
(MASSON, Cléber. Código Penal Comentado, 2a Ed., Ed. Método, 2015 p. 663).

Por sua vez, para que haja o reconhecimento do estado de necessidade pelo furto famélico, deve haver a comprovação de condição extrema miséria do agente,
em que não há outra forma de agir para satisfazer suas necessidades alimentares.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
O estado de necessidade, conforme demonstram os seus requisitos, é situação excepcional, de modo que não basta o acusado alegar a sua existência; depende-se de prova para acolhê-lo. É certo que o ônus, em princípio, cabe ao réu, pois a alegação é de sua lavra [...]”
(Código Penal Comentado, 15a, Ed., Ed. Forense: Rio de Janeiro, p. 266).

Rogério Sanches Cunha acrescenta em sua doutrina que, embora o furto famélico tenha sido reconhecido como exemplo típico de conduta praticada em estado de necessidade, devem ser preenchidos os seguintes requisitos: (a) que o fato seja praticado para
mitigar a fome
; (b)
que seja o único e derradeiro recurso do agente
(inevitabilidade do comportamento lesivo); (c)
que haja a subtração de coisa capaz de diretamente contornar a emergência
; (d) a insuficiência dos recursos adquiridos pelo agente com o trabalho ou a impossibilidade de trabalhar (Direito penal: parte especial 3a edição, p.131-132).

No caso
sub examine
, embora a defesa tenha sustentado que o apelante incorreu na prática delitiva com o propósito de garantir o sustento de sua família, tal assertiva não veio acompanhada de qualquer prova concreta a demonstrar estado de necessidade, tampouco que o furto tenha sido o único meio disponível para suprir suas carências.

Ademais, durante a fase inquisitorial, o próprio réu confessou a prática do delito, sem, contudo, mencionar qualquer motivação relacionada à escassez de alimentos ou condições de miserabilidade extrema que justificassem a conduta.

Ainda que tenha alterado a versão dada em sede policial, afirmando em juízo que praticou o ilícito para sanar dificuldades econômicas de sua família, a simples alegação do réu, desacompanhada de outros elementos de prova, não é suficiente para eximi-lo da responsabilidade pelo furto cometido.

No caso, não apenas o valor, mas também a natureza e a utilidade dos bens subtraídos – entre os quais constam
uma motosserra, um kit de furadeira com broca acoplada e um alicate de pressão
– afastam, de forma categórica, a configuração do denominado furto famélico.

Volto a dizer, para o reconhecimento dessa figura despenalizadora exige-se que a subtração tenha como finalidade precípua a mitigação imediata da fome do agente ou de sua família, que esta seja o único e derradeiro recurso ao seu alcance, que o objeto subtraído possua aptidão direta para atender essa finalidade, além da demonstração da inexistência ou insuficiência de meios lícitos de subsistência. Nenhum desses pressupostos restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, trago precedentes das três Câmaras Criminais deste Sodalício:

[...] O furto famélico só se configura quando ocorre a subtração de alimentos pelo agente para saciar a própria fome. Não restando comprovado o estado de necessidade, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta [...]”
(N.U 0010685-81.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022).

“
[...] Para a caracterização do furto famélico, exige-se que o agente efetivamente comprove que praticou o delito apenas para saciar a sua fome ou de terceiro, sendo esta a única alternativa, em situação de nítida emergência, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras [...]”
(N.U 0001774-80.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022).

“
O furto famélico remete às hipóteses em que o agente subtrai coisa alheia com a finalidade única de saciar a sua fome de forma imediata, porque não dispõe de outros recursos para isso, o que não se verifica no presente caso [...]
” (N.U 0000358-51.2019.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

Destarte, inexistindo provas da extrema necessidade do apelante, inviável se falar na incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Por outro lado, é pacífico o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula n. 511, no sentido de que
“é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado, desde que presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da res furtiva e que a qualificadora seja de natureza objetiva”.

Entretanto, apesar de o réu ostentar a condição de primário e a majorante do repouso noturno possuir índole objetiva, inviável se mostra o reconhecimento do privilégio no caso concreto, haja vista o expressivo valor dos bens subtraídos.

Conforme se extrai dos autos, os objetos furtados totalizam o montante de R$ 3.930,00 (três mil, novecentos e trinta reais), o que corresponde a mais de quatro vezes o salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00 no ano de 2018).

Dessa forma, o valor da
res furtiva
excede, de forma significativa, o patamar jurisprudencialmente admitido para fins de aplicação do privilégio legal, o qual costuma girar em torno de 10% do salário-mínimo vigente à época da infração
, consoante o seguinte aresto do STJ:

“No tocante ao privilégio, o parágrafo 2o, do art. 155, do Estatuto Repressivo dispõe que: "Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa." Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado.
É incabível a subsunção dos fatos com a figura do furto privilegiado, pois, o valor dos itens furtados, não pode ser considerado irrisório, já que equivalem a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época do fato
.”
(AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 31/05/2021)

No tocante ao afastamento da majorante prevista no § 1o do art. 155 do CP, não assiste razão à defesa.

Digo isso porque, para a incidência da causa de aumento em comento, basta que o furto seja perpetrado no período noturno, aproveitando-se o agente da diminuição da vigilância natural dos bens, em razão da menor atenção das pessoas e da pouca luminosidade, o que favorece tanto a subtração quanto a fuga e a ocultação da
res furtiva.

No caso dos autos, a prática do crime em período noturno encontra respaldo tanto na confissão extrajudicial do réu quanto nos depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório. O acusado admitiu ter se deslocado
por volta das 19 horas
até a Fazenda Santa Teresinha, localizada no Distrito de Indianópolis/MT, oportunidade em que, percebendo a ausência de pessoas no local, arrombou a porta da casa com o auxílio de uma chapa de aço encontrada no galpão, e subtraiu diversos objetos.

O policial militar Wellington Fagundes de Jesus, em juízo, confirmou a prisão do acusado em razão de furto ocorrido em propriedade rural, tendo ressaltado que os moradores relataram a presença de um suspeito
na noite anterior
e que os objetos subtraídos foram localizados posteriormente escondidos no mato.

No mesmo sentido, o policial Domingos Pereira dos Santos Filho relatou que o motorista Pedro Henrique Ferreira da Silva, da empresa de viação Xavante, comunicou o atropelamento de uma pessoa em uma bicicleta
por volta das 21h
do dia 10 de setembro de 2018. Após o impacto, o indivíduo empreendeu fuga adentrando o matagal. Na manhã seguinte, funcionários da empresa localizaram, no mesmo local, uma bicicleta danificada acompanhada de uma mochila contendo diversas ferramentas e instrumentos identificados como os bens subtraídos da fazenda. Posteriormente, as investigações apontaram que o autor do furto foi Diogo, o qual confirmou que a bicicleta era de sua propriedade.

Diante desse conjunto probatório, que reúne provas documentais e orais consistentes, evidencia-se que o furto foi praticado após as 19 horas, em zona rural, o que se amolda, perfeitamente, à hipótese prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1144, firmou a seguinte tese:

“1. Nos termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime”.

Por fim, quanto ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, cumpre salientar que referida obrigação encontra amparo em expressa previsão legal, nos termos do art. 804 do CPP, tratando-se, pois, de imposição normativa decorrente da condenação.

Ressalte-se, ainda, que
“nem todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. No direito penal, é obrigatória a assistência jurídica integral ao réu, mesmo que ele tenha condições financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não fazê-lo”
(STJ, HC n. 672.632, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/06/2021).

A propósito, colhem-se dos julgados:

[...] No caso dos autos, a hipossuficiência não foi comprovada, não havendo que se falar em presunção dessa condição por se tratar de réu patrocinado pela Defensoria Pública. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.069.230/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024).

[...] O simples fato de ter sido assistida pela Defensoria Pública não é apto a demonstrar, por si só, a condição de hipossuficiente da agravante. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.056.050/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

De toda sorte, uma vez constatada a efetiva condição de hipossuficiência do réu, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPP, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado, podendo ser executada caso, nesse interregno, reste demonstrada a possibilidade de pagamento sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Todavia, a competência para tal aferição é do juízo da execução penal, cabendo-lhe avaliar as reais condições financeiras do apenado.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência desta Corte:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. [...]
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). [...]
(TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025